Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701972-94.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AIM CONSTRUCOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. I – O art. 544, § 1o, do CPC impõe a intimação da Defensoria Pública nos litígios possessórios coletivos quando evidenciada a existência de réus hipossuficientes, mas não exige que essa comunicação seja promovida antes da apreciação do pedido liminar, isto é, não impede a concessão da antecipação da tutela inaudita altera pars, quando presentes os seus pressupostos. II – Tratando-se de ação possessória nova e demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, correta a concessão de medida liminar. III – Negou-se provimento ao recurso. A Defensoria Pública do Distrito Federal, atuando na qualidade de custos vulnerabilis, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 554, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que é obrigatória a sua intimação em ações possessórias coletivas como a presente, mesmo nos casos em que a tutela antecipada seja concedida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela Defensoria Pública, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009